Tribunal: TJSP
Processo: 1016494-95.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Infração Administrativa
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
ção de obras. Pertinência. Astreintes. Cabimento. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade atendidos. Fixação original mantida para essas duas circunstâncias. Recurso desprovido.

(TJSP; Apelação Cível 1016494-95.2018.8.26.0161; Relator (a): Borelli Thomaz; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Diadema - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/09/2020; Data de Registro: 10/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Infração Administrativa

Relator(a):

Borelli Thomaz

Comarca:

Diadema

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/09/2020

Data de publicação:

10/09/2020

Ementa:
Ação civil pública. Escola estadual. Ausência de AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Responsabilidade do Estado pela incolumidade dos alunos, profissionais e demais pessoas que frequentam o prédio. Recurso desprovido.

Processual civil. Obrigação de fazer. Prazo para implementação de obras. Pertinência. Astreintes. Cabimento. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade atendidos.

Ementa:
Ação civil pública. Escola estadual. Ausência de AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Responsabilidade do Estado pela incolumidade dos alunos, profissionais e demais pessoas que frequentam o prédio. Recurso desprovido.

Processual civil. Obrigação de fazer. Prazo para implementação de obras. Pertinência. Astreintes. Cabimento. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade atendidos. Fixação original mantida para essas duas circunstâncias. Recurso desprovido.